Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Cuida-se de petição de próprio punho autuada como agravo em execução penal contra decisão do Juízo da VEP/DF, que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes apurados nas ações penais no 2017.05.1.009811-6 e 2017.05.1.009813-2. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa “que já houve recurso de agravo em execução n. 0708935-21.2020.8.07.0000, em que o reeducando, por meio da Defensoria Pública, se insurge contra a decisão que negou o pedido de continuidade delitiva”, havendo, inclusive, acórdão prolatado por esta Eg. Turma Criminal (ID 21432719). Com efeito, este agravo é mera reiteração de anterior recurso, relativo ao mesmo interno, de no 0708935-21.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, desprovido o recurso por esta 1a Turma Criminal em 10/06/20209, acórdão registrado sob no 1256506, de minha relatoria, cuja ementa é do seguinte teor: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITOS DE ROUBO SEGUIDOS DE DELITOS DE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticar o delito subseqüente, o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Recurso desprovido. Configura-se, no caso, coisa julgada, que determina a extinção deste feito. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, nego seguimento ao presente agravo e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator